Tribunal: TJES
Processo: 0022305-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022305-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENNEDI FABRICIO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. COMENTÁRIOS OFENSIVOS EM REDE SOCIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. PROVA DIGITAL (PRINTS). VALIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), em razão de comentários ofensivos publicados em rede social contra professor universitário negro, com pedido de absolvição por atipicidade da conduta e afastamento da indenização mínima fixada na sentença (art. 387, IV, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas dos apelantes configuram o delito de injúria racial, especialmente quanto à presença do dolo específico, diante da alegação de exercício da liberdade de expressão; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem a observância dos requisitos exigidos pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por meio de prints de comentários em rede social, admitidos como prova válida quando não impugnados quanto à autenticidade, conforme jurisprudência consolidada.

4. A autoria é incontroversa, pois os próprios réus confessam a realização das postagens tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

5. O dolo específico da injúria racial resta configurado quando os comentários associam a vítima, pessoa negra, a estereótipos de inferioridade intelectual ou a não pertencimento nacional, evidenciando intenção discriminatória.

6. A alegação de crítica política não se sustenta quando ausente debate de ideias e presente ataque à condição pessoal da vítima, com base em sua raça.

7. A liberdade de expressão não é absoluta e não protege manifestações que configurem discurso de ódio ou discriminação racial, conforme entendimento do STF.

8. O estado emocional alterado ou a alegação de impulso não afastam o dolo nem a tipicidade da conduta nos crimes contra a honra.

9. A determinação para que a vítima “volte para a África” evidencia conteúdo racista e xenófobo, revelando intenção de exclusão social baseada na cor da pele.

10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, cumulativamente, pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória específica, requisitos não observados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A publicação de comentários em rede social que associem a vítima à inferioridade ou exclusão em razão de sua raça configura injúria racial quando presente o dolo discriminatório. 2. A liberdade de expressão não abrange manifestações de conteúdo racista ou discriminatório. 3. Prints de redes sociais constituem meio idôneo de prova quando não impugnados quanto à autenticidade. 4. O estado de ira ou impulso não afasta a tipicidade do crime de injúria racial. 5. A fixação de indenização mínima na esfera penal exige pedido expresso, indicação do valor e instrução específica, sob pena de afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, § 3º, e art. 28, I; CF/1988, princípios da dignidade da pessoa humana e liberdade de expressão.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg-AREsp 3.062.087/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/02/2026; STJ, AgRg-RHC 216.742/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/11/2025; TJMG, APCR 0002500-74.2023.8.13.0558; TJDFT, APR 07138.11-64.2021.8.07.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002019-68.2024.8.08.0024

APELANTE
S
:
KENNEDI FABRICIO DOS SANTOS; ANTONIO JACIMAR PEDRONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
KENNEDI FABRICIO DOS SANTOS
e
ANTONIO JACIMAR PEDRONI
,

em face da r. Sentença de fls. 499/506-v do ID 15138882 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas iras do art. 140, §3º, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

O apelante Antônio Jacimar Pedroni, em suas razões, às fls. 508/518 do ID 15138882, requer:
(i)
a absolvição do crime de injúria racial por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico;
(ii)
o afastamento da condenação à reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP).

Já o apelante Kennedi Fabrício dos Santos, em suas razões, ao ID 15139845, requer
(i)
a absolvição do crime de injúria racial por atipicidade da conduta, pois apenas exerceu sua “
liberdade de expressão e o direito de discordar de ideias
”; (
ii)
o afastamento da condenação à reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP).

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 532/536 do ID 15138882 e ao ID 15139847, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, e ao ID 18789210, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

A tese nuclear das defesas cinge-se a um debate sobre o dolo dos agentes, ao que ambas as defesas requerem a absolvição dos apelantes por atipicidade das condutas. No entanto, tal pretensão não merece prosperar. Explico.

A materialidade da infração penal encontra-se comprovada por meio dos documentos digitais anexados à
notitia criminis
. As capturas de tela (
prints
) (ID 15138882, fls. 16-39) acostadas revelam de maneira ambiente virtual da página da "Gazeta Online" no Facebook e os comentários ofensivos ali perpetuados. A jurisprudência pátria, consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo e das Cortes Superiores (STJ), é pacífica ao admitir a idoneidade das impressões de telas de redes sociais como prova documental apta a lastrear a materialidade em crimes contra a honra e crimes resultantes de preconceito, notadamente quando tais publicações ocorreram em páginas de acesso público irrestrito e não sofreram impugnação técnica de falsidade pelas partes adversas. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Especial em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ, em caso de condenação por estupro de vulnerável. 2. O agravante sustenta a nulidade da prova digital consistente em prints de mensagens de aplicativo de celular, alegando ausência de autenticação, falta de apreensão dos celulares, ausência de perícia, inexistência de metadados e quebra da cadeia de custódia. Requer a absolvição por insuficiência de provas e questiona a credibilidade do depoimento da vítima. 3. O tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos probatórios acerca da materialidade e autoria do crime, considerando os depoimentos da vítima e de testemunhas, além dos prints de mensagens, como provas válidas e não impugnadas durante a instrução processual. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de aplicativo de celular, sem autenticação, sem apreensão dos dispositivos, sem perícia e sem metadados, podem ser considerados provas válidas para fundamentar a condenação por estupro de vulnerável. 5. Saber se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e de testemunhas, mesmo diante da alegação de insuficiência de provas e nulidade dos prints. III. Razões de decidir 6. O tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos probatórios para a condenação, incluindo os depoimentos da vítima e de testemunhas, além dos prints de mensagens, que não foram impugnados durante a instrução processual. 7. A alegação de nulidade dos prints de mensagens por quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada, sendo necessário comprovar manipulação ou adulteração das provas, o que não ocorreu no caso concreto. 8. A condenação não se baseou exclusivamente nos prints de mensagens, mas também em outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e de testemunhas, que foram submetidos ao contraditório e considerados suficientes para a formação do convencimento do juízo. 9. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
A validade de prints de mensagens de aplicativo de celular como prova penal depende da demonstração de sua autenticidade e integridade, sendo necessária a comprovação de manipulação ou adulteração para reconhecimento de sua ilicitude.
2. A condenação penal pode ser fundamentada em conjunto probatório suficiente, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, desde que submetidos ao contraditório e à ampla defesa. 3. A modificação de entendimento das instâncias ordinárias que reconhecem a suficiência de provas para condenação encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-a a 158-f, 386, VII; Súmula nº 7/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 958.288/SP, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, djen 16/6/2025. (
STJ; AgRg-AREsp 3.062.087; Proc. 2025/0377117-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/02/2026; DJE 20/02/2026
) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO COM O FIM DE VINGANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINTS DE WHATSAPP E ÁUDIOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO ATINENTE À EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DO PROCESSO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia não caracterizam nulidade processual, mas dizem respeito à eficácia probatória, a ser valorada pelo magistrado em conjunto com os demais elementos colhidos na instrução. 2.
Não havendo indicativo de adulteração, supressão de trechos ou alteração da ordem cronológica dos diálogos, é admissível a juntada de mensagens e prints de conversas de WhatsApp. 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível quando evidenciadas a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência incontestável de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria.
4. No caso, a vítima entregou ao órgão acusatório prints screen e de áudios para comprovar os crimes praticados contra si. As instâncias de origem não verificaram irregularidade na colheita, armazenamento ou produção da prova dos autos, pois as informações extraídas do celular foram repassadas pela própria ofendida, com certificação de servidor do Ministério Público. Além disso, a defesa não apresentou nenhum indício de que as mensagens foram adulteradas ou que sua ordem cronológica foi modificada, tampouco requereu perícia para contestar a autenticidade do material. A propósito, o conteúdo do material fornecido pela vítima sempre esteve à disposição da defesa para o exercício do contraditório, de modo que não é possível constatar a ilegalidade suscitada. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-RHC 216.742; Proc. 2025/0191181-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025
) - destaquei

No caso vertente, a prova documental não sofreu qualquer mácula, alçando-se à condição de evidência cabal.

A autoria também foi devidamente comprovada. Os próprios apelantes, quer na fase inquisitiva perante a Polícia Federal, quer sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, assumiram a autoria das postagens relativas à entrevista do Professor Doutor Gustavo Henrique Araújo Forde. Antônio Jacimar confirmou ter redigido a ordem "vaza do Brasil, volta para África", enquanto Kennedi Fabrício chancelou a elaboração do escárnio atrelado à intelectualidade do docente: "o cara é doutor em educação; não me admira os nossos resultados". Portanto, superada a irrefutabilidade de quem escreveu e do que foi escrito, remanesce a questão relativa ao dolo e a tipicidade dessas ações.

O cerne das razões recursais de ambos os apelantes repousa na tentativa de esvaziamento do
animus injuriandi
, sustentando a atipicidade das condutas. Para o apelante Kennedi, tratar-se-ia de singela discordância política; para Antônio Jacimar, um desabafo impulsivo num momento de estresse albergado pela liberdade de expressão. Tais argumentos defensivos restam superados quando confrontados com o entendimento doutrinário e a firme jurisprudência consolidada que conformam o tratamento do racismo estrutural e da injúria racial no ordenamento jurídico pátrio.

O delito de injúria racial, previsto à época no art. 140, § 3º, do Código Penal, tipifica a conduta daquele que ofende a dignidade ou o decoro de outrem, utilizando-se, para tanto, de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Cuida-se de crime doloso, que demanda a vontade livre e consciente de ultrajar a honra subjetiva do ofendido com a nítida finalidade discriminatória. Importante registrar que o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em julgado histórico e paradigmático relatado pelo eminente Ministro Edson Fachin (HC 154.248/DF), assentou definitivamente que a injúria racial constitui uma das múltiplas espécies do gênero racismo, porquanto ambas as condutas consistem em expedientes que exteriorizam a repulsa à igualdade e segregam o ser humano por sua cor ou raça, reconhecendo, por conseguinte, a imprescritibilidade e inafiançabilidade da conduta, alçando-a à máxima proteção constitucional. Nas palavras do eminente Ministro Edson Fachin:

“
A injúria racial consuma os objetivos concretos da circulação de estereótipos e estigmas raciais ao alcançar destinatário específico, o indivíduo racializado, o que não seria possível sem seu pertencimento a um grupo social também demarcado pela raça. Aqui se afasta o argumento de que o racismo se dirige contra grupo social enquanto que a injúria afeta o indivíduo singularmente. A distinção é uma operação impossível, apenas se concebe um sujeito como vítima da injúria racial se ele se amoldar aos estereótipos e estigmas forjados contra o grupo ao qual pertence.”

Analisemos, de forma exauriente, a conduta de Kennedi Fabrício dos Santos. O apelante aduz que o termo "o cara é doutor", em resposta a uma reportagem, seria uma crítica genérica à ideologia da educação brasileira e aos resultados de exames como o PISA, não havendo menção explícita à cor da pele do professor, restando atípica a conduta. Todavia, tal tese isola as palavras de seu substrato semântico e visual. Como o apelante admitiu em juízo, ele não leu o conteúdo integral da reportagem ou da tese acadêmica do ofendido. A ver a transcrição do interrogatório do réu colacionada na sentença:

"[...] Que confirma que foi o autor dos comentários;
Que acredita que leu o conteúdo da entrevista do Prof. Gustavo, mas não integralmente
; Que aqueles comentários seus, de poucas palavras, são de caráter político; Que, infelizmente, estamos passando por um momento onde as paixões políticas afloraram um pouco, excessivamente; Que o que quis dizer é que a postagem teve um caráter integralmente político; Que o interrogando é uma pessoa que não coaduna com a conduta do racismo; Que seu avô é sergipano, uma pessoa negra; Que seu pai se casou com uma mulher branca, tendo o interrogando nascido pardo; Que não, que o contexto político não autoriza ofensas; Que desafia qualquer pessoa a encontrar publicações racistas em suas redes sociais; Que não considera que foi uma publicação racista; Que considera que foi mal interpretado; Que não se recorda se na matéria tinha uma foto do professor; Que pergunta se é possível verificar isso nos autos?; Que não se recorda, pois já faz mais de três anos; Que o professor está dizendo que sua resposta foi com relação a uma outra resposta racista, mas não foi, foi com relação à matéria; Que fez sua publicação referente ao artigo, à matéria; Que não coaduna com o racismo; Que admira muito a profissão de professor; Que jamais faria uma crítica com relação a sua pessoa; Que achou a matéria de caráter ideológico e político; Que se pudesse retroagir no tempo, jamais faria o comentário; Que foi um comentário infeliz, que deu margem a uma interpretação racista, pelo caríssimo professor; Que não é uma pessoa racista; Que a melhor amiga da sua filha é uma menina negra; Que ela vem aqui, as duas se divertem; Que foi uma má interpretação; Que foi um comentário infeliz; Que reside na cidade de Maringá/PR; Que depois deste fato está procurando filtrar mais as suas opiniões; Que está procurando filtrar pois, infelizmente, a gente pode abrir margem para interpretações onde a pessoa se sinta ofendida, como é o caso do professor; Que admira a posição que ele galgou por esforço, por mérito; Que se estivesse diante do professor, certamente faria um pedido de desculpas. [Respondendo às perguntas do MP]: Que tem ensino médio concluído; Que mora em Maringá, no norte do Estado do Paraná;
Que teve acesso à publicação pelo Facebook; Que não lembra de ter lido o artigo integralmente; Que achou o artigo de caráter político e fez o comentário neste sentido; Que o tempo passa e a gente vai aprendendo; Que, no momento, achou que o Dr. foi muito ideológico;
Que a educação tem suas pautas, seu cronograma; Que há alguns professores que desviam um pouco o foco, indo para um viés mais ideológico; Que na sua modesta interpretação foi isso; Que existe o racismo, mas não coaduna de forma alguma; Que participa de um grupo musical, onde fazia visitas a hospitais, asilos; Que é músico; Que iam visitar estas pessoas excluídas da sociedade, inclusive negros; Que nunca fez distinção; Que interpretação não é absoluta, ela pode ser relativa; Que fez um comentário onde o caro doutor entendeu de uma forma, que não é a forma original; Que fez um comentário infeliz, mas isso não define seu caráter e personalidade;
Que nossos alunos são muito ruins nas avaliações educacionais, principalmente do PISA; Que isso é um fato e não questão de interpretação
; Que foi um comentário infeliz e abomina o racismo; Que não tem histórico disso; Que o racismo existe, infelizmente; Que tem que ser punido; Que se não acabar de uma forma educacional, deve haver lei para punição; Que não sabe se o racismo vai acabar, sendo uma utopia, mas que diminua, pelo menos; Que admira muito a cultura negra, os valores, a dança, a gastronomia; Que estava na hora e no lugar errado; Que queria dizer ao professor que a atividade de professor é uma das mais nobres que existe, de coração; Que o professor é aquele que forma todas as outras profissões; Que se não existisse professor, não existiria sociedade, organização social; Que admira muito o grau que ele galgou; Que perto do professor é um ignorante, um homem das cavernas; Que tem ensino médio; Que não tem títulos acadêmicos; Que o admira por ser um pessoa culta e por sua cor; Que seus aspectos físicos não são nenhum demérito; Que foi um dia infeliz, um comentário infeliz; Que depois desse dia, vem se policiando e procurando filtrar mais os seus comentários, para que este tipo de coisa não volte a acontecer; Que não é melhor que ninguém; Que é cristão e um dos valores do cristianismo é a empatia, o amor ao seu semelhante; Que se fosse uma pessoa racista, sua religião seria uma coisa vã, inútil; Que deseja ainda mais sucesso ao professor; Que sente empatia pelo que ele passou; Que sente empatia pelo que ele passa por sua cor. [Respondendo às perguntas da assistente de acusação]: Que trabalha no setor de eventos de um hotel; Que “esse cara” foi uma forma não polida de se direcionar ao professor; Que quis fazer ali um comentário político, pois achou o professor um pouco político, mas a forma com que usou as palavras não foi a mais correta; Que não foi a mais correta, pois o professor é um acadêmico, um doutor e merece o respeito da sociedade, por não ser uma pessoa qualquer; Que se o professor tem barba ou não, isso é irrelevante; Que isso é irrelevante para a pessoa do professor; Que o professor, por ser negro, certamente enfrentou mais dificuldades, mais obstáculos, para chegar onde chegou; Que alguns (negros), exceção, mas que veem o branco como inimigo; Que uma minoria; Que há um certo radicalismo, as vezes; Que negros e brancos são irmãos e devem lutar em conjunto, para uma sociedade mais igualitária, justa e fraterna; Que a justiça deve ser feita; Que a justiça é o baluarte da sociedade, mas deve estar atrelada à misericórdia; Que seu ato não foi premeditado; Que foi uma coisa de momento, uma infelicidade; Que manifesta o seu pedido de desculpas; Que o professor compreenda também; Que compreendeu mau o professor; Que quatro anos se passaram e a gente aprende; Que o ser humano é um espécie em evolução; Que ama Filosofia, e quem ama a Filosofia não enxerga estas coisas (referência ao cabelo e barba), pois o filósofo procura entender a essência das coisas; Que a aparência é mutável e a essência é o que é verdadeiro; Que quando fez o comentário não enxergou nada disso; Que aspectos físicos nunca foram um norte para que desse valor as pessoas; Que foi um equívoco da sua parte e se arrepende por isso; Que fez uma avaliação prematura do professor. [Respondendo às perguntas da Defensoria]: Que sim, que o seu comentário teve um viés político, não fazendo qualquer referência aos aspectos físicos do professor; Que os demais comentários podem ter induzido o seu como racista, pois se encaixa no contexto, mas reprova e não coaduna com comentários como “volta para a África”; Que o pedido de desculpas se refere ao que pareceu um demérito ao trabalho do professor, mas tem a ver com os aspectos físicos dele; Que se pudesse voltar no tempo, não teria feito; Que nunca respondeu a nenhum processo criminal"

O comentário foi lançado a partir da apreciação da fotografia imensa que ilustrava a matéria: um homem negro, ostentando dreadlocks e uma barba branca. Ao afirmar, a partir dessa percepção visual, que a existência de um "doutor em educação" com aquelas características é a causa de os "nossos resultados em exames educacionais" não admirarem, o réu pratica uma associação direta entre a população negra e a suposta inferioridade ou incapacidade intelectual. Acerca do tema das associações de cunho racista, mesmo que sutis e indiretas, colaciono trecho do Protocolo para julgamento com perspectiva racial do Conselho Nacional de Justiça
1
:

O Comitê para a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em sua Recomendação nº 35, destaca que a falta de uma previsão normativa da expressão “discurso de ódio” não impede que o fenômeno seja constatado. Propõe a compreensão do conceito como a violação de princípios fundamentais de direitos humanos relativos à dignidade humana e à igualdade com a pretensão de rebaixar o lugar que ocupam determinados indivíduos e grupos na estima da sociedade (item 10).
Esse discurso não abrange apenas a difusão expressa de ideias de superioridade e incitação ao ódio, mas também discriminações aparentemente mais sutis que tenham a mesma finalidade
.

O mesmo Protocolo esclarece que “
o preconceito racial consiste em um juízo baseado em estereótipos atribuídos a indivíduos pertencentes a um determinado grupo racializado, e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias
”.

Não há como acolher a tese de “crítica política” quando não se criticam ideias — que sequer foram integralmente examinadas —, mas tão somente o corpo, a imagem e a própria existência do ofendido enquanto ocupante de espaço no saber acadêmico. Nesse contexto, estabeleceu-se indevida associação entre a presença de pessoas como a vítima — homem preto — na academia e os maus resultados da educação brasileira, o que revela a crença na suposta inferioridade da população negra para atuar na educação, implicando, assim, tais resultados negativos nos indicadores educacionais.

A ironia presente no comentário não se volta ao aprimoramento do debate educacional, mas, sim, ao solapamento da autoestima e da legitimidade de um intelectual negro, restando, assim, configurado o dolo específico de injuriar com fundamento na cor da vítima.

Na mesma senda, afigura-se ainda mais flagrante o dolo racista na conduta de Antônio Jacimar Pedroni. A determinação para que a vítima "vaze do Brasil, volta para a África" e, em sua rede social, "África ou Argentina", expõe um sentimento xenófobo e supremacista, que denega ao indivíduo negro o direito ao pertencimento à nação em que nasceu e atua.

O apelante tenta justificar-se alegando que proferiu as frases em um "momento infeliz", impulsionado pelo "calor da discussão" na rede social, e que “
não sabe explicar por que África
”. A ver o depoimento do réu em juízo, conforme transcrição da sentença:

"[...] Que sim, que comentou em uma postagem dentro da Gazeta Online; Que dentro dos comentários, comentou; Que sua única intenção, tirando todas as observações, foi no sentido de dizer que não existe país melhor do que este para se viver, todas as raças do que o Brasil; Que fez esse comentário em um momento infeliz; Que se pudesse voltar atrás isso não iria se repetir; Que pede desculpas, profundamente, ao doutor, prof. Gustavo; Que já tinha retratado isso a ele; Que volta a retratar; Que pede desculpas, profundamente; Que não teve intenção nenhuma de prejudicar ninguém; Que foi um momento infeliz, na hora errada e no momento errado; Que a questão é que foi mal interpretado; Que apenas quis dizer que não existe país melhor para todas as raças do que o Brasil; Que se teve outro contexto, foi interpretado de uma maneira errada; Que pede desculpas ao prof. Gustavo; Que se sente mal pelo seu comentário; Que através do seu comentário existiam outros comentários; Que foi, praticamente, engolido por aquilo; Que, no impulso, cometeu um erro e, por isso, está aqui agora; Que não é racista; Que dá aulas também, convivendo com pessoas de qualquer raça. [Respondendo às perguntas do MP]: Que não teve contato com Dr. Gustavo antes disso; Que volta a repetir: o que fez foi em um dia errado, no momento errado; Que estava com problemas particulares e foi e entrou naquela página; Que foi interpretado de uma maneira errada; Que fez colocações erradas; Que não teve a intenção de ofender ninguém, inclusive o Prof. Gustavo;
Que não sabia sobre o que ele escreveu, mas que, agora, está se aprofundando e vendo que é um excelente professor; Que já teve vários professores negros e tem vários amigos negros
; Que dá aulas como instrutor de trânsito; Que tem o segundo grau; Que falou em um momento infeliz; Que se pudesse voltar atrás não falaria, mas não pode apagar; Que o que pode fazer, mais uma vez, é pedir desculpas ao professor, a família dele e a qualquer pessoa que se sentiu ofendida; Que é o que pode fazer; Que não pode voltar atrás e apagar o que escreveu em um momento infeliz; Que foi mal interpretado. [Respondendo às perguntas da assistente de acusação]: Que estava em um momento ruim; Que todos temos problemas e que, as vezes, cometemos erros; Que cometeu este erro; Que volta a repetir que pede desculpas, formalmente, ao Prof. Gustavo; Que jamais duvidou da capacidade do professor, mas foi um momento infeliz de sua parte; Que retira tudo que fez; Que tem filhos e seus filhos o criticam por isso, dizendo para não mais entrar em redes sociais; Que não se recorda se chegou a ler a entrevista dele na Gazeta; Que tinham vários comentários dizendo que o Brasil é um país racista, e que o interrogando não concorda; Que acha que o Brasil é um bom país para viver; Que estudou em escola pública, de regime militar, que chamam de ditadura, mas que não era; Que as escolas eram mescladas e tinham todo tipo de crianças; Que jamais existia essa questão de racismo; Que não leu o livro d Prof. Gustavo; Que não chegou a compartilhar a publicação da Gazeta em suas redes sociais; Que não se recorda de ter compartilhado em sua página a publicação; Que está passando por um momento muito difícil também e tem seus problemas; Que quer apagar essa página da sua vida;
Que não sabe explicar por que África
; Que foi um contexto infeliz”.

Em primeiro lugar, consoante pacífica jurisprudência pátria, o estado de exaltação anímica, a cólera ou a ira deflagrada em discussões virtuais não ostentam o condão de, por si sós, afastar a tipicidade ou elidir o dolo do crime de injúria racial. A perda momentânea de autocontrole não descriminaliza as expressões de baixo calão ou de ódio racial, mormente quando o intuito de humilhar, subjugar e retirar a humanidade do ofendido manifesta-se cristalino. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE NÃO RECONHECIDA. DOLO EVIDENCIADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CÓLERA QUE NÃO ISENTA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PENAL. TIPOS PENAIS CONFIGURADOS. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NATUREZA SUBJETIVA DE AMBAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, o que acertadamente autorizou um juízo de certeza para o Decreto condenatório por injúria real e vias de fato, não há espaço para absolvição pleiteada. Não há se falar em legítima defesa quando não restarem preenchidos os requisitos necessários para a configuração da excludente alegada, bem como não comprovada a existência de uma ameaça atual ou iminente.
A cólera não é causa excludente da responsabilidade pela prática dos delitos de injúria e vias de fato.
A coação irresistível ocorre quando há o emprego de força física ou grave ameaça para sujeitar o agente à prática delitiva. Não havendo provas sobre a suposta ameaça sofrida pelo réu, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, a ponto de impedir-lhe, por completo, a resistência e fazer com que cometesse os delitos, não é cabível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, pois, tratando-se de circunstâncias de natureza subjetiva, não há falar em preponderância de uma sobre a outra. Recurso não provido. (
TJMG; APCR 0002500-74.2023.8.13.0558; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 14/05/2025; DJEMG 19/05/2025
) – destaquei

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. DOLO. 1.
Na ameaça e injúria não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
2. Ofender e menosprezar a vítima em razão da cor de sua pele, ao chamá-la de negra desgraçada, negra f. D.p e negra safada, causando-lhe humilhação e constrangimento, e de intimidar a vítima ao dizer que iria quebrar a cara dela, causando-lhe temor, caracteriza o os crimes do art. 140, § 3º, do CP (redação anterior à L. 14.532/23) e art. 147 do CP. 3. Apelação não provida. (
TJDF; APR 07138.11-64.2021.8.07.0006; 169.4738; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 26/04/2023; Publ. PJe 08/05/2023
) - destaquei

Ademais, conforme analisado pela i. Promotora de Justiça nas contrarrazões, se a intenção fosse meramente recomendar que um insatisfeito deixasse o Brasil, não teria recomendado que a vítima fosse para a “África ou para Argentina” mas sim a nações do hemisfério norte recorrentemente citadas como paradigmas de desenvolvimento. Nesse sentido pontua a promotora:

“Por que África? A resposta é clara: por ser o continente onde reúne o maior número de países de população negra, devendo a vítima voltar para o seio dos seus ‘semelhantes’ [ ...] A frase ‘vaza para a África’ evidencia o sentimento xenófobo transcendente do comentário do réu Antônio Jacimar Pedroni, revelando enxergar na vítima não um compatriota, mas uma pessoa pertencente a uma outra raça, que deveria voltar ao seu suposto lugar de origem”.

A escolha do destino foi pautada exclusiva e dolosamente pela cor da pele do professor, buscando alocá-lo em um lugar de subalternidade, evidenciando o dolo.

Por fim, não há que se falar na aplicação da excludente material invocada sob o pálio da "liberdade de expressão". O Supremo Tribunal Federal, desde o histórico julgamento do caso Ellwanger, tem reiteradamente reafirmado que os direitos e garantias fundamentais não possuem natureza absoluta, não podendo servir de anteparo para a salvaguarda de práticas ilícitas, mormente o discurso de ódio e o racismo, os quais afrontam o núcleo duro e intangível do postulado da dignidade da pessoa humana. A liberdade de manifestação do pensamento encerra em si a responsabilidade pelos abusos cometidos, sendo que a ofensa moral pautada em preconceitos de origem, cor e raça aniquila a convivência social pacífica e deve sofrer o merecido repúdio estatal por meio da condenação penal, a qual mantenho incólume para ambos os recorrentes.

Isso superado, passo ao segundo pleito das defesas.

Verifico que, ao ofertar a denúncia (fls. 02/03 do ID 15138882), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor mínimo de reparação a vítima dos prejuízos, material e moral, sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal).
”.

No caso dos autos, restou comprovado que os réus, praticaram o crime de injúria racial contra a vítima Prof. Dr. Gustavo Forde, que vivenciou agudo sofrimento, o pânico e o prejuízo existencial e financeiro por conta da conduta criminosa dos réus.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, em momento algum, nem mesmo em sede de alegações finais, o Ministério Público indicou valor para fixação de danos à vítima, assim, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual há que se acolher o pleito defensivo e afastar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos das defesas
para afastar a
reparação
de danos à vítima
.

É como voto.

1
Disponível em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/11/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-racial-1.pdf
. Acesso em: 14 abr. 2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos recursos.